Tribunal: TJMT
Processo: 0004380-11.2015.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004380-11.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO FRANCA FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CREMILDA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRAYHAN GEERISON DA COSTA - CPF: 036.851.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO FRANCA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS VÁLIDOS DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA – RELATÓRIO POLICIAL COM FOTOGRAFIAS – CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – VALIDADE PROBATÓRIA – QUALIFICADORA MANTIDA – PENA-BASE EXACERBADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REMISSÃO A ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – TERCEIRA FASE – TENTATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA E NÃO APLICADA NA DOSIMETRIA – ERRO DE PREMISSA – APLICAÇÃO DA MINORANTE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com base em relatório policial, acompanhado de fotografias dos danos e por prova testemunhal, mesmo que ausente exame pericial.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo-se respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Inviável a negativação do vetor da conduta social, quando ausentes elementos concretos acerca do comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional.

É inidônea a carga negativa atribuída à personalidade do agente com base em exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo.

O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio e, portanto, não serve como argumento para negativar o vetor das consequências do crime.

A ofensa a bem juridicamente protegido é inerente ao tipo penal e não pode ser utilizada como fundamento para negativar as circunstâncias do crime.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004380-11.2015.8.11.0050

APELANTE: EDVALDO FRANCA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da ação penal n. 0004380-11.2015.8.11.0050, julgou procedente a inicial acusatória, para condenar Edvaldo França Ferreira a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 165477732, alegou falta de exame pericial apto a comprovar a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo. Argumentou, ainda, ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois foram utilizadas circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. Postulou o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a redução da pena-base ao mínimo legal à espécie e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões recursais, ID. 165477741, a Promotoria de Justiça pugnou pelo parcial provimento do recurso, a fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 171091678, é pelo
“parcial provimento do recurso de apelação criminal, para que seja readequada a reprimenda aplicada ao apelante, afastando-se o desvalor conferido às circunstâncias judiciais, na primeira fase de individualização da pena.”
(sic)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO FRANCA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, à redução da pena-base ao mínimo legal e à modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem, a inicial acusatória descreveu o seguinte:

“(...) No dia 15 de março de 2015, no período vespertino, em Campo Novo do Parecis-MT, BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI e EDVALDO FRANÇA PERREIRA, depois de prévio acordo e com identidade de desígnios, resolveram praticar o crime de furto.

Dado início a execução do delito, BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI e EDVALDO FRANÇA FERREIRA dirigiram-se até a casa de Cremilda Maria da Silva, localizada na Rua das Garças, Quadra 401, Lote 17, Campo Novo do Parecis-MT, visando subtrair, para si, coisas alheias móveis.

Lá chegando BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI e EDVALDO FRANÇA FERREIRA ingressaram no quintal da casa. Em seguida, BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI e EDVALDO FRANÇA FERREIRA arrancaram a grade de ferro da janela localizada no fundo da residência e arrombaram a janela.

Na sequência, EDVALDO FRANÇA FERREIRA ingressou dentro da casa, enquanto BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI ficou do lado de fora vigiando.

Nesse momento, Edilson José da Silva chegou na casa e surpreendeu os ladrões, ao que imobilizou BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI, mas EDVALDO FRANÇA FERREIRA conseguiu fugir. Diante das intervenções de Edilson José da Silva, circunstância alheia à vontade dos agentes, BRAYHAN GEERISON DA COSTA TREZZI e EDVALDO FRANÇA FERREIRA não conseguiram consumar o furto. (...).”
(
sic,
ID. 165477722, p. 17/19)

Acerca da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, o magistrado singular destacou a confecção de Relatório Policial que atestou o arrombamento de obstáculo:

“(...) Incidem, no caso, a qualificadora do concurso de pessoas, pois os réus ajustaram-se entre si para realizar o furto, bem como rompimento de obstáculo, devidamente comprovado por intermédio do Relatório Policial de fls. 27/31 no qual constam fotografias com a janela do fundo da residência danificada (fls. ), sendo desnecessário um laudo pericial, por se tratar de prova idônea. A isso se soma o depoimento da vítima, a qual narra que não haviam danos na janela antes desse fato. (...).”
(
sic,
ID. 165477722)

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece no sentido de ser imprescindível para incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo a realização de exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

A propósito:

“(...) A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente
(...)” (
AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

In casu
, apesar de não ter sido realizado exame pericial, a incidência da circunstância qualificadora foi demonstrada por relatório policial, que constatou o arrombamento, inclusive com fotos da janela danificada (ID. 165477722, p. 39/43).

Aliado a isso, a vítima Cremilda Maria da Silva confirmou que os criminosos arrombaram a janela de sua casa, arrancando parte da grade de proteção.

Do mesmo modo, Emilson Ormond de Souza, investigador de polícia, asseverou ter elaborado o relatório policial e confirmou o arrombamento da janela do imóvel.

Ademais, a ausência de exame pericial não pode ser atribuída à desídia policial, uma vez que a subtração ocorreu em Campo Novo do Parecis/MT, onde não há unidade regional de perícia, o que dificulta a confecção de laudo pericial.

Nesse contexto, as circunstâncias que permeiam o caso concreto autorizam a manutenção da qualificadora de arrombamento, subsidiada pelo relatório policial com fotografias e prova testemunhal.

Nesse mesmo sentido:

“(...) In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento.

3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. (...).”
(AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

“(...) A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (STJ, AgRg no REsp n. 1.715.910/RS (...).”
(AgRg no HC n. 657.448/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Assim sendo, a qualificadora deve ser mantida.

Noutra banda, analiso a dosimetria da pena sob a ótica dos argumentos da defesa.

A pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“(...) Atento ao comportamento delitivo do Réu passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelo seu ato criminoso no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal.

Inicialmente verifico que a culpabilidade do acusado afere pela maneira como agiu, sendo-lhe exigida conduta diversa, integrando de forma reprovável com seu comportamento no delito, demonstrando total falta de apreço ao direito patrimonial alheio.

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem serem considerados maus antecedentes (Súmula 444 do STJ).

A conduta social do acusado aparentemente não é boa, já que este afirmou estar sob influência de drogas no dia do delito, possui outros antecedentes criminais, assim demonstrando uma conduta deturpada (fls. 87/88).

Verifica-se que a personalidade é voltada para o crime, sendo então inadequada aos padrões exigidos pela sociedade.

Em relação aos motivos do crime, estes são reprováveis, pois se lastreiam na cobiça, consistente no intuito de lucro fácil.

As circunstâncias do crime são relevantes e desfavoráveis ao denunciado, posto que com sua conduta atacou um bem penalmente protegido, o que por si só evidencia a gravidade e a reprovabilidade do comportamento delitivo.

As consequências do crime, entendo que foram de ordem patrimonial, pois apesar dos bens não terem sido furtados, a vítima sofreu prejuízo financeiro por ser sido a janela sido danificada.

O comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Assim, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(
sic,
ID. 165477722).

Foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e circunstâncias do crime.

Ocorre que a culpabilidade é normal à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal. É cediço que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo-se respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Já em relação à conduta social – que diz respeito ao comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional –, não há elementos nos autos para aferi-la, razão pela qual essa circunstância não pode ser valorada negativamente.

Da mesma forma, inviável a manutenção da carga negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade do agente, sobretudo porque é inidônea a exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo, acarretando inadequada incidência do Direito Penal do Autor, como operado
in casu.

Quanto às consequências do delito, verifica-se que elas não ultrapassam a esfera do tipo penal, porquanto o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio.

Do mesmo modo, indevida a negativação do vetor das circunstâncias do crime, uma vez que a ofensa à bem juridicamente protegido é inerente ao tipo penal.

Com essas considerações, não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, razão pela qual, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (Autos n. 2736-38.2012.811.0050 – crime de lesão corporal e ameaça) e a atenuante da confissão, com a devida compensação entre ambas.

Na 3ª fase, o magistrado consignou não haver majorantes ou minorantes da pena.

Nada obstante, verifica-se que, ao longo de toda a fundamentação da sentença recorrida, o magistrado singular reconheceu a prática do delito na forma tentada, até mesmo porque o apelante sequer conseguiu subtrair objetos da residência.

Todavia, por equívoco ou omissão, apesar de reconhecida, não foi aplicada a causa de diminuição de pena da forma tentada do delito.

Desse modo, necessária a devida correção, de ofício, para aplicar a minorante da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o apelante praticou apenas os atos iniciais e foi logo impedido graças à pronta reação do terceiro Edilson José da Silva.

Destarte, reduz-se a pena ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º,
“b”
e
“c”,
do Código Penal, preserva-se o regime inicial semiaberto, eis que o apelante é reincidente.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e, de ofício, aplicar a minorante da tentativa (devidamente reconhecida na fundamentação da sentença), tornando a pena de Edvaldo França Ferreira definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa,

pela prática do delito do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Deixo de analisar eventual prescrição, ante a possibilidade de recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023